Tribunal: TJES
Processo: 5002945-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002945-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
AGRAVADO: POSTO DE GASOLINA PADRE EUSTAQUIO LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba em face da decisão reproduzida no id. 800310, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de execução ajuizada contra Posto de Gasolina Padre Eustáquio Ltda e Bruno Anthero Bragatto, na qual o Magistrado de origem acolheu a preliminar de incompetência territorial.

Em suas razões (id. 800217), a agravante alega que (a) se o processo for remetido para outra comarca, o feito executivo terá seu processamento prolongado, frustrando a análise do seu direito de crédito, e (b) a cláusula de eleição de foro não é óbice para que a demanda seja ajuizada no domicílio dos executados, sendo permitida a renúncia pela parte exequente notadamente por não gerar prejuízo, mas, sim, a facilitação do direito de defesa.

Contrarrazões no id. 844748.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
05

de
abril

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar al Comarca em que deve tramitar o feito executivo originário, se naquela elegida em cláusula contratual ou
na do
domicílio dos executados / agravados.

Inicialmente, registre-se que a jurisprudência do STJ reconhece o cabimento da espécie recursal em face de decisões que definem a competência para julgamento do feito, como se depreende do seguinte aresto:

"’Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda’ (REsp 1.679.909/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1º/2/2018).” (AgInt no REsp 1761696/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

Na origem, a agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face dos agravados perante a 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca do domicílio destes.

Sucede que, em embargos à execução, a Magistrada de origem acolheu a preliminar de incompetência relativa, verificando, no contrato celebrado entre as partes, a eleição do foro da Comarca de Ibiraçu.

Entretanto, não obstante a previsão contratual, é válida a renúncia ao foro de eleição pela agravante / exequente, haja vista que não gerou prejuízo aos agravados / executados, ao contrário, facilitou o exercício do direito de defesa (art. 47, § 1º do CPC).

Esta Corte já se pronunciou nesse sentido, homenageando os princípios da efetividade e da boa-fé processual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. EXECUÇÃO PROPOSTA NO FORO DO DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. Segundo o STJ, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre pessoas jurídicas, desde que inexistente vulnerabilidade de uma das partes ou dificuldade de acesso à Justiça (EDcl no CC 139.782/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 27/11/2015). 4. Todavia, no caso, a exequente/agravada, uma cooperativa de crédito com sede em Linhares, onde foi firmado o contrato, local escolhido para pagamento e onde foi eleito o foro para dirimir as dúvidas/controvérsias respectivas, ajuizou a demanda executiva no foro onde se localiza a sede da empresa devedora e onde residem os avalistas também executados, abrindo mão de uma cláusula que somente lhe beneficiava (a própria credora) em favor dos executados, ora agravantes. 5. Os executados/agravantes não alegaram qualquer prejuízo na propositura da demanda em foro diverso do eleito, no qual residem e cuja defesa certamente será beneficiada.
6. Além acolhida por julgado do E. TJES, essa tese já foi abordada nos antigos Encontros Nacionais de Tribunais de Alçada, resultando no seguinte enunciado: VI ENTA 8: 'Mesmo havendo eleição de foro, não fica a parte inibida de propor a ação no domicílio da outra, desde que não demonstrado o prejuízo'.
7. É certo que a regra geral para propositura da execução de título extrajudicial é o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, III, d, do CPC).
Contudo, admite-se em tais casos, por se tratar de competência relativa, que o exequente opte pelo foro de eleição ou pelo foro do domicílio do réu. O próprio CPC, no art. 47, §1º, autoriza o autor a optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

8. A parte não pode usar regra processual em prejuízo da efetividade do processo como forma de paralisar, ainda que temporariamente, o seu andamento. A boa-fé processual deve nortear a conduta das partes também no processo
. 9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189000483, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RENÚNCIA DA EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS EXECUTADOS – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conquanto exista cláusula de eleição de foro estipulando que as demandas originárias da cédula de crédito bancário serão dirimidas na Comarca de Santa Maria de Jetibá, não há óbice para que o feito tramite no juízo suscitado, na medida em que é conferido às partes o direito de renunciar à cláusula de eleição de foro, desde que tal ato não acarrete prejuízo para o requerido. Precedentes.
2. A proposição da ação originária no domicílio dos executados facilita tanto o direito de defesa destes quanto as diligências constritivas para a satisfação do crédito da cooperativa exequente.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital.

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100170002891, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

Dessa forma,
deve ser afastada a cláusula de eleição de foro
, uma vez que
não foi demonstrado prejuízo à defesa, além do fato de que
a remessa dos autos a outra comarca postergará a análise do
alegado
direito de crédito.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão proferida na origem e reconhecer a competência da 2ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar o feito originário.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RENÚNCIA À CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS EXECUTADOS – AÇÃO AJUIZADA NA MESMA COMARCA DO DOMICÍLIO – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–
N
ão obstante a previsão contratual, é
válida a
renúncia ao foro de eleição pela agravante /
exequente
, haja vista que não ger
ou
prejuízo aos agravados /
executados
,
mas facilitou

o exercício do direito de
defesa,
já que a ação foi ajuizada na mesma Comarca em que domiciliados (art. 47, § 1º do CPC).

2 –
Se remetidos os autos para outra Comarca, postergar-se-á
a análise do
alegado
direito de crédito,
bem como eventuais medidas executivas, sendo que, segundo a jurisprudência desta Corte,
“
A parte não pode usar regra processual em prejuízo da efetividade do processo como forma de paralisar, ainda que temporariamente, o seu andamento”

(Agravo de Instrumento nº 014189000483).

3 – Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,
27 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.